Tribunal: TJSP
Processo: 0009270-66.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em execução – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Recurso objetivando, preliminarmente, a desconsideração do exame criminológico – Rejeição - Procedimento determinado de forma fundamentada – Impugnação não realizada em momento inoportuno – Preclusão temporal - No mérito, postula a concessão do benefício – Inadmissibilidade – Exame criminológico desfavorável – Benesse

Ementa:
Agravo em execução – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Recurso objetivando, preliminarmente, a desconsideração do exame criminológico – Rejeição - Procedimento determinado de forma fundamentada – Impugnação não realizada em momento inoportuno – Preclusão temporal - No mérito, postula a concessão do benefício – Inadmissibilidade – Exame criminológico desfavorável – Benesse insuscetível de ser outorgada por ora – Decisão objurgada em perfeita consonância com a Lei de Execução Penal e os seus princípios norteadores, em especial o da individualização da pena. Preliminar rejeitada e recurso não provido.